Tribunal: TJDFT
Processo: 0730627-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730627-42.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA DA SILVA RELVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASSIA DA SILVA RELVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0705731-75.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 100399160 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutelas de urgência e evidência, deduzidos pela ora agravante, objetivando a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento) ou, subsidiariamente, em 10% (dez por cento), sem necessidade de compensação e sem prejuízo de sua remuneração. No Agravo de Instrumento interposto, a autora afirma que é servidora pública do Distrito Federal e que sua genitora é portadora de necessidades especiais, razão pela qual pleiteou, na via administrativa, o deferimento da redução de sua jornada de trabalho, em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração e sem a necessidade de compensação, tendo sido indeferido tal requerimento. Prossegue a agravante afirmando que o d. Magistrado de primeiro grau, ao considerar não configurados os pressupostos para o deferimento da concessão de tutela de urgência, para o fim de reduzir a jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), deixou de se manifestar a respeito do pedido subsidiário, objetivando a redução da jornada de trabalho em 10% (dez por cento). Ressalta, assim, que estaria caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. A agravante afirma, ademais, que estão presentes os pressupostos para concessão a tutela de urgência, razão pela qual postula o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de assegurar-lhe a redução da jornada de trabalho em 10% (dez por cento), sem necessidade de compensação e sem prejuízo de sua remuneração. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum recorrido. É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento,“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional,em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos datutela recursal, contenta-se a lei processual coma probabilidade do direito edo provimento do recurso eo perigo de danograveou dedifícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída doartigo 300, caput,c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, observa-se que o d. Magistrado de primeiro grau, analisou tanto o pedido de concessão de tutela de urgência, quanto o pedido de concessão de tutela de evidência, considerando não estarem devidamente configurados os pressupostos para o acolhimento de tais pretensões. Transcrevo, por oportuno, trechos da r. decisão vergastada, que evidenciam a análise de ambos os pedidos: II – CÁSSIA DA SILVA RELVA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a redução de sua jornada de trabalho em 50%, sem necessidade de compensação e sem prejuízo de sua remuneração. Em caráter subsidiário, pede que tal medida seja deferida em sede de tutela de evidência. (...) Como o pedido da autora não foi examinado em seu mérito no âmbito administrativo, sendo descartado em razão de sua resistência à apresentação de provas da dependência econômica, não houve avaliação da necessidade do benefício por junta médica oficial, nem tampouco análise da relação de dependência com a genitora junto ao órgão competente. Com isso, resta evidente que, por ora, não restam atendidos os requisitos necessários ao deferimento da redução de jornada de trabalho pretendida. Essa prova pode ser produzida no curso deste processo, mas sua ausência impede o deferimento da tutela de imediato. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. (...) A característica fundamental da tutela de evidência, que a distingue da tutela de urgência, é a dispensabilidade do “periculum in mora” para sua concessão. Em regra, a tutela de evidência não deve ser concedida de plano. Tal possibilidade é admitida apenas nas hipóteses dos incisos II e III do dispositivo acima transcrito, que indicam os casos em que há tese já firmada em julgamento de casos repetitivos ou na ação baseada em contrato de depósito. O caso em análise não se enquadra em nenhum desses incisos. (...) V – Pelo exposto, INDEFEREM-SE os pedidos de tutela de urgência e de evidência. Portanto, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional alegada pela agravante. De igual modo, a agravante encontra-se desassistida de razão, a sustentar que se encontram configurados os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, para fins de reconhecimento do direito à redução da jornada de trabalho em 10% (dez por cento). A agravante afirma que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0744013-33.2017.8.07.0016, que tramitou perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o acolhimento do pedido de redução da jornada de trabalho baseou-se em perícia realizada por junta médica do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu ser a pericianda portadora de necessidade especial. É preciso destacar que a Ação de Conhecimento apontada pela ora agravante foi extinta, sem resolução do mérito, tendo em vista o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a demanda, ante a necessidade de produção de prova pericial. O fato de ter sido reconhecido administrativamente que a genitora da autora é portadora de necessidades especiais, por si só não teria o condão de justificar o deferimento da redução da jornada de trabalho. Com efeito, a Lei Complementar Distrital 840/2011, com as alterações previstas nas Leis Complementares Distritais n. 928/2017 e n. 954/2019, assim disciplina a concessão de redução de jornada de trabalho ao servidor distrital: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. (...) § 4o A comprovação da dependência de que trata o inciso II deve ser realizada perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor.” Do teor do dispositivo legal transcrito, extrai-se a conclusão de que, para fins de reconhecimento do direito à redução da jornada de trabalho, o servidor deve comprovar a dependência do familiar portador da deficiência ou doença falciforme, perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão no qual se encontra lotado. Consoante bem ressaltado pelo d. Magistrado de primeiro grau, a autora/agravante, na via administrativa, recusou-se a comprovar a dependência econômica, razão pela qual não foi possível o deferimento do pleito. Portanto, em um exame ainda sumário dos fundamentos expostos no Agravo de Instrumento, constata-se que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela ora agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________________________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.